Tribunal: TJES
Processo: 5000744-25.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000744-25.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JESSICA FERREIRA DE MATTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000744-25.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: JESSICA FERREIRA DE MATTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Nova Venécia/ES, nos autos do Processo nº 5004037-32.2024.8.08.0038, movido por
JESSICA FERREIRA DE MATTOS
. A referida decisão deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ente estatal forneça o produto à base de
Canabidiol 20mg
, para tratamento de
Transtorno de Espectro Autista (TEA)
.

A decisão recorrida fundamentou a concessão da medida liminar na presença dos requisitos autorizadores. Considerou, em análise de cognição sumária, que a documentação apresentada era suficiente para justificar a intervenção judicial imediata, compelindo o Estado ao fornecimento do produto pleiteado.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em sede de preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, com base nas teses firmadas pelo
Supremo Tribunal Federal nos Temas 500 e 1234
da Repercussão Geral, ao argumento de que o
produto requerido
– CANABIDIOL 20MG -
não possui registro como medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que atrairia a competência da Justiça Federal, com a necessária inclusão da União no polo passivo.
No mérito, defende a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a falta de comprovação da eficácia e segurança do produto, a não demonstração da imprescindibilidade e a ausência de utilização prévia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o breve relatório.

Da Incompetência Absoluta da Justiça Estadual

A tese do ente estatal merece acolhimento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 657.718/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 500), fixou diretrizes claras sobre a matéria. A tese estabelecida, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente em seu item 4
. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Posteriormente,
ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234), o Pretório Excelso não apenas reafirmou, mas também detalhou a aplicação do referido entendimento
, consolidando a governança sobre a judicialização da saúde. No item 2.1.1 da tese, restou assentado:

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral,
é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União
, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

No caso concreto, o objeto da demanda é o fornecimento de "Canabidiol 20mg". Conforme argumentado pelo Agravante,
tal produto

não possui registro como
medicamento
no Brasil,
enquadrando-se na categoria de “produtos de
cannabis.”

A competência definida no Tema 500 e reafirmada no Tema 1234 para fármacos sem registro na ANVISA é autônoma e impositiva. A
ratio decidendi
dos precedentes vinculantes reside na natureza da matéria e no envolvimento direto de atribuições regulatórias e fiscalizatórias da ANVISA, uma autarquia federal, e, consequentemente, da União.

Assim, sendo incontroverso que
o produto pleiteado não possui registro como medicamento na ANVISA, a União é parte passiva legítima e necessária na presente demanda, o que atrai a competência da Justiça Federal
.

Superada essa questão, ressalta-se, ainda, que o mesmo Tema 500 do STF estabeleceu critérios específicos para que o Estado (gênero) possa ser obrigado a fornecer “medicamento” sem registro sanitário, são eles:

a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras;(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

Analisando os autos de origem, constato que não restou demonstrado, de forma satisfatória, o preenchimento desses critérios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO para REVOGAR
a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)